Tribunal: TJMT
Processo: 1010037-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010037-02.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (EMBARGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 81.075.137/0004-50 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO EMBARGOS PROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010037-02-2019

EMBARGANTE: ÁGUIAS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA

EMBARGADA: VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Águia Sistemas de Armazenagem
Ltda
, em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pela Embargada
, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução propostos pela mesma.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que no acórdão embargado
há omissão uma vez que não majorou os honorários advocatícios
, que na sentença foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Pugna pelo provimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

Não há contrarrazões embora tenha ocorrido a intimação da Recorrida para tal finalidade.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023